Tribunal: TJSP
Processo: 2257018-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. Inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 17, §8°, da LIA. Presentes indícios da prática de ato ímprobo, mormente diante da inexistência de pactuação formal, nos termos da lei, entre a ora agravante e a Prefeitura Municipal de São Paulo para a prestação dos serviços em comento nos autos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. Inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 17, §8°, da LIA. Presentes indícios da prática de ato ímprobo, mormente diante da inexistência de pactuação formal, nos termos da lei, entre a ora agravante e a Prefeitura Municipal de São Paulo para a prestação dos serviços em comento nos autos, bem como do recebimento de recursos ao arrepio da lei, mediante "indenização". Fase processual regida pelo princípio do in dubio pro societate, sendo cabível a rejeição da inicial por inexistência de ato ímprobo apenas quando existente prova cabal apta a demonstrar tal situação, o que não é o caso dos autos. Juízo de probabilidade que, mediante análise global do material constante dos autos até o momento, que admite o recebimento da petição inicial. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.